Tribunal: TJMT
Processo: 1061211-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1061211-68.2022.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: ELIENE MENDES BARBOSA
Recorrido: GRAMARCA VEICULOS LTDA e ALLIANZ SEGUROS S/A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 20 de maio de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. MERA DECLARAÇÃO QUE NÃO COMPROVADA A LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de extinção em razão da não comprovação de legitimidade da parte requerente.
Nas razões recursais a parte reclamante e recorrente sustenta que seria proprietária de um veículo que sofreu avarias em razão de uma colisão e que por falha na prestação de serviços das reclamadas/recorridas, teria ficado mais de 90 (noventa) dias sem poder usufruir da propriedade veicular.
Registro que após a prolação da sentença foi apresentada manifestação pela parte recorrente, acompanhada de documentos, dentre eles o CRLV e uma declaração. O CRLV apresentado é em nome de terceiro. E a declaração é em tese assinada por este terceiro, que declara que a propriedade efetiva do bem seria da parte recorrente.
Friso que nenhum outro documento foi apresentado para comprar a alegada propriedade veicular.
É sabido que a propriedade veicular é comprovada por meio da apresentação do CRLV ou por meio de provas robustas da propriedade veicular na época dos fatos.
Esclareço que a dita declaração foi em tese firmada pela proprietária do veículo em 21/09/2022, contudo, os fatos discutidos foram anteriores a agosto de 2022.
A parte recorrente deixou de comprovar as suas alegações apresentadas na exordial. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente. Especialmente no que tange a efetiva propriedade do veículo objeto da demanda.
Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais devem ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061211-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIENE MENDES BARBOSA - CPF: 767.219.731-20 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0124-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024